Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-22.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001182-22.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 559.443.101-20 (APELANTE), JANAINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 040.889.761-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES –
1. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR –
REJEIÇÃO
– ENTRADA FRANQUEADA PELO APELANTE –
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –

2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DESMONSTRADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR –
IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA

– NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO –
4.
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CP E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 CF
– RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Inexiste ilegalidade na busca domiciliar, se para a realização da diligência, foi franqueada a entrada dos agentes da lei na residência pelo próprio apelante, sendo possível constatar a prática do crime de tráfico de drogas no local, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio insculpido no art. 5o, inc. XI, da CF.

2.

Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais que afirmam a existência da prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco, desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

3.

A exasperação da pena basilar se mostra adequada, se as circunstâncias do crime se mostram maléficas, diante da negligência dos apelantes, que submetem uma criança de apenas 1 ano de idade a uma situação de risco em contexto de traficância, bem como, se é apreendida considerável quantidade da droga ilícita (47,85g) de natureza deletéria (cocaína).

4.

Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens e valores apreendidos na Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei no 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de

Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Agnaldo Francisco do Nascimento
e
Janaina Lemes dos Santos
,
objetivando

a reforma da

sentença anexada sob Id.
190646855
, pela qual foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), sendo aplicada ao primeiro a pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão,
em regime
fechado
, e pagamento de
777 dias-multa
; e à segunda a pena
07 anos e 06 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e pagamento de
749 dias-multa.

Em
razões
recursais (ID.
190646857/9
), os Apelantes alegam
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas através da busca domiciliar, uma vez, que realizada sem a existência sem
fundadas razões
, ou ainda amparada em
ordem judicial
para ingresso na residência.
No

mérito
, requer a
absolvição,
tendo em vista a carência probatória,

ou então, a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006.

Alternativamente,
buscam o
abrandamento do regime de cumprimento de pena
, ao argumento de que a fundamentação empregada para negativar os vetores
circunstâncias do crime, natureza e quantidade de droga
não seriam idôneos. Ainda, almejam que seja
afastada
a determinação de
perdimento dos bens.

Contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID. 190646865/6).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento.

(ID 199166671).

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – informações dos policiais de que o apelante franqueou a entrada em seu domicílio - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo - a alegação de ser usuário não impede a traficância – 2.2. Pedido de redução das censuras basilares - inviabilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime, natureza e quantidade do entorpecente apreendido] – exasperação fundamentada – 2.3. Pleito de restituição dos bens apreendidos - improcedência - ausência de demonstração da licitude dos objetos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara;

A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, em razão da ilegalidade da busca domiciliar, pois realizada sem a existência de mandado judicial, ou mesmo amparado em fundadas razões,
contudo, sem razão.

Conforme se verifica do caderno processual, após a instrução dos autos, com a colheita de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, esclareceu-se que eles receberam informações de populares acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas envolvendo os suspeitos
Agnaldo Francisco do Nascimento
e
Janaina Lemes Dos Santos
, os quais praticavam o crime na presença dos filhos menores de idade.

Segundo os policiais, após diligências para a constatação da veracidade das denúncias e abordagem policial, o próprio apelante
Agnaldo,
franqueou a entrada dos agentes na residência, tornando lícita a busca realizada e as provas produzidas.

Não há falar em violação do domicílio, diante da autorização dada pelo proprietário da residência para a entrada dos policiais no local, conforme bem acentuado pela art. 5o, XI da CF, e endossado pela Jurisprudência.

Vejamos:

“(...)1. Conforme consta do acórdão recorrido, os policiais realizaram diligência, com o intuito de apurar denúncias de tráfico, que culminou na apreensão de considerável quantidade de entorpecente no interior de uma residência,
cuja entrada fora autorizada pelo proprietário do imóvel.
Os agentes públicos disseram que o proprietário da casa lhes contou que a agravante havia demonstrado interesse na locação do imóvel e o respectivo contrato já havia sido elaborado, porém a autorização para a mudança seria efetivada somente com a assinatura, até então não ocorrida.

(AgRg no HC n. 815.758/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) (destaquei)”

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado que a entrada dos investigadores foi franqueada pelo Apelante,
não há como acolher a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na tarde do dia 20.4.2022, Rua São Bento, Bairro Jardim São Paulo, município de Mirassol D’Oeste/MT, após reiteradas informações de que uma residência funcionava como ponto de compra e venda de entorpecentes, investigadores da Polícia Militar foram até o imóvel e ali surpreenderam
Agnaldo Francisco do Nascimento

e

sua companheira
Janaína Lemes Moreira
guardando

e tendo em depósito 47,85g de pasta base de cocaína (crack), distribuídos no interior de uma xícara e em sacolas plásticas.

Em razão disso eles foram
denunciados
como incursos nas sanções previstas nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e, após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau entendeu por
condená-los
como incursos na sanção do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06,
às penas informadas no relatório.

Ainda, a sentença os
absolveu
da imputação prevista no art. 35,
caput,
da lei no 11.343/06.

Superada a tese de preliminar, buscam a reforma da sentença para verem-se absolvidos do crime de Tráfico de Drogas, ante a insuficiência probatória, ou então que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, alternativamente a neutralização das vetoriais circunstâncias, natureza e quantidade do entorpecente e, por fim, requer que se afaste a determinação de perdimento dos bens.

Feita essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Absolvição/ Desclassificação – Tráfico de Entorpecentes

Malgrado
Agnaldo e Janaina
sustentarem a insuficiência probatória para subsidiar a condenação, vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão de ambos na empreitada criminosa.

A existência do crime (
materialidade
) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.

190646295); Boletim de Ocorrência (Id. 190646297); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 190646298) e do Laudo Pericial de Constatação e Droga (Id. 190646651); Relatório de Investigação (ID. 19064843); Laudo Pericial Definitivo (ID. 190646757), que comprovam a apreensão de uma porção de
18,55g
e outra
29,30g
de substância ilícita tipo
cocaína.

Por sua vez, a
autoria
do crime é extraída do teor das testemunhas policiais militares, responsáveis pela apreensão do entorpecente,
Edclison Moreira Velozo, Jovelino da Silva Plaqui
e
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
.

Os policiais foram uníssonos em declarar, em ambas as fases processuais, que havia grande movimentação de usuários na residência, os quais costumavam comprar drogas no referido endereço.

Relataram que era comum receberem denúncias da comunidade relatando a venda de entorpecentes naquela residência, além de já terem realizado outras diligências no local relacionadas ao tráfico de drogas.

Destaque-se que os policiais
Edclison Moreira Velozo
e
Jovelino da Silva Plaqui
não só asseguraram que os
apelantes foram flagrados sob a posse dos entorpecentes
, como também de sacolas cortadas para o embalo de drogas, uma tesoura e dinheiro trocado, informando ainda que havia uma criança de 1 ano no local no momento da abordagem.

Relataram ainda que foi o próprio apelante
Agnaldo
quem levou os policiais a parte dos entorpecentes, os quais foram encontrados em uma caneca, sendo o restante localizado dentro de uma sacola. A apelante
Janaina
relatou que ganhariam o valor de R$ 300,00 pela guarda das substâncias ilícitas.

As testemunhas
Fabiano Francisco Bezerra
e
Edvaldo Delmondes,
são testemunhas meramente abonatória, nada sabendo dizer sobre a prática dos crimes de tráfico de drogas. Vale destacar que o Sr.
Edvaldo
afirmou ter conhecimento que o Apelante
Agnaldo
é usuário de drogas.

Interrogado, o apelante
Agnaldo
negou a autoria delitiva, afirmando que a droga localizada em sua residência foi deixada por uma pessoa conhecida como
Cuiabano
, para que ambos a usassem juntos. No mesmo sentido, a Apelante
Janaína
confirmou que o entorpecente foi deixado na residência pela pessoa de
Cuiabano
. Esclareceu que seu marido é usuário, porém ela não faz mais uso há 1 ano e 4 meses.

No entanto, a
negativa de autoria dos apelantes é vazia e totalmente contrária às provas dos autos
, pois desde o início da persecução penal, foi constatado que na residência havia a disseminação do tráfico, sendo comandado pelos apelantes
Agnaldo
e
Janaina
. Tais fatos restaram comprovados pela apreensão tanto de entorpecentes quanto pela
extração das conversas dos telefones celulares
, as quais podem ser vistas no
Relatório de ID 190646298
, onde é possível perceber a
negociação de compra e venda de drogas no local.

É imperativo ressaltar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, aguarda, o depósito, o oferecimento e a entrega da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Ademais, os agentes policiais foram enfáticos ao descrever como se deu a abordagem, o encontro dos entorpecentes e os objetos ilícitos encontrados na residência, como sacolas cortadas e tesouras, indicando que ali funcionava um ponto de venda de substância entorpecente. Destaca-se o fato de a apelante
Janaína
ter afirmado que receberia o valor de R$ 300,00 pela guarda dos ilícitos.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de agentes de segurança pública, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, que suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorreu na espécie.

T
rilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. A propósito, colaciono julgados desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Por fim, apesar da tentativa de
Agnaldo
e
Janaina

em afastar sua responsabilidade na infração penal ao alegarem serem meros usuários, a versão não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto,
sem força
para alicerçar a pretendida absolvição.

Ora, a própria apelante
Janaína
, ao ser ouvida em Juízo, alegou não fazer uso de substâncias entorpecentes há mais de um ano, não podendo agora querer se valer dessa condição.

Há ainda o Relatório de Extração de Dados de um dos celulares apreendidos na casa dos apelantes, no qual há ampla negociação de venda de entorpecentes, o que impede a desclassificação da conduta.

Aliás, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de
adicto
dos apelantes,
de qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”.

Portanto, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo que se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois
,
inviável a desclassificação.

2.

Do pedido de diminuição da pena basilar (circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal)

Subsidiariamente, a defesa requereu a neutralização dos vetores judiciais, referente às:
“F)
circunstâncias do crime; I) natureza da droga e J) quantidade da substância
(Art. 42, da Lei de Drogas).

Para tanto, aduz que
1)
não houve a comprovação de que o casal expôs a criança de 1 ano no local onde as drogas eram armazenadas;
2)
que o aumento operado pelo juízo na esteira do art. 42 da Lei 11.343/03, é demasiadamente exagerado, uma vez que a quantidade apreendida (47,85 gramas) não é expressiva.

Pois bem.

A pena basilar dos apelantes foi exasperada, respectivamente com relação ao recorrente
Agnaldo Francisco do Nascimento
em
1 ano e 8 meses
acima do mínimo legal e de
Janaina Lemes Moreira
em
2 ano e 6 meses
também acima do mínimo legal.

O entendimento do Juízo
a quo
, interpretou pela prejudicialidade da
circunstância do crime ante a presença de uma criança de um ano de idade no local onde as drogas eram armazenadas e comercializadas, bem como de que a natureza e quantidade da droga deveria ser valorada de forma negativa
, em razão de se tratar de “cocaína”, ante seu alto poder destrutivo, além da quantidade da substância encontrada.

Com relação a vetorial da
circunstância
do crime
(praticado na presença de uma criança)
o pedido não cabe acolhimento, já que presente nos autos o Termo de Entrega de menor, prova cabal de que de fato havia a presença de uma criança de 1 ano de idade no momento do flagrante. (ID. 190646655 – Pág. 1)

Dessa forma, tal atitude demonstra enorme negligência e irresponsabilidade por parte dos genitores, ato que realmente merece ser valorado negativamente como uma agravante, haja vista a exposição do infante a ambiente comprovadamente destinado ao consumo e tráfico de entorpecentes, condutas altamente reprováveis e, portanto, graves.

Nesse sentido:

(...) A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. Da mesma forma, a posição do agente frente à condição de coordenador das ações criminosas autoriza concluir que a sua conduta possui maior carga de reprovabilidade, também autorizando a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade.
(...)
(TJ-MT - APR: 00020804520198110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020)

Com relação à
natureza da droga e quantidade da substância
(Art. 42 da Lei de Drogas), é cediço
que determinadas substâncias entorpecentes, a exemplo da cocaína, possui elevado potencial de dependência, além de serem extremamente prejudiciais à saúde dos usuários, ao passo que muitas vezes autorizam o recrudescimento da pena.

A quantidade apreendida no presente caso, também se apresenta relevante (47,85g), vez que segundo a literatura, a porção da substância é formada com 0,1g, sendo a dose fatal entre 0,2 e 1,5 g.

Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JUS À FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS) TERÇOS) RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 8 (OITO) PORÇÕES DE COCAÍNA – 2,56G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) – 3 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA – 9,52G (NOVE GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS) – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) JUSTIFICADA – NATUREZA DA COCAINA – DROGA QUE POSSUI INEQUÍVOCO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E CIENTÍFICA – RECURSO DESPROVIDO. Embora inexpressiva a quantidade de drogas - 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), a fração de 1/2 (metade), pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, encontra-se justificada na natureza da substância entorpecente apreendida [cocaína], a qual possui inequívoco poder destrutivo e viciante (STJ, AgRg no HC 511.996/SP; TJMT, AP no 145946/2016; AP N.U 0001769-61.2019.8.11.0045). A cocaína, quando “consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137). A dose fatal encontra-se entre 0,2 e 1,5 gramas, apesar da quantidade necessária para provocar uma overdose ser variável de pessoa para pessoa e depender bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração, as probabilidades aumentam quando a substância é injetada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos, www.psicologia.pt).(TJ-MT 00212918820168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2020)

Assim, entendo que a exasperação operada é idônea, não merecendo ser reparadas.

3.

Da Restituição de Bens

Por fim, não prospera o pedido de restituição de bens (valores, aparelhos celulares, tablete, bolsa grande, barbeador, corrente, pulseira, anéis, par de brincos e tesoura pequena),

cujo perdimento foi decretado pela magistrada
a quo
, pois não foi comprovado tratar-se de bens e valores de
origem lícita.

Diz-se isso porque os Apelantes alegam que o valor de R$ 397,45 seria proveniente do programa do governo denominado
“Auxílio Brasil”
; contudo, em nenhum momento anexaram aos autos qualquer documento hábil que comprovasse sua versão. Esclareço que, embora o ofício de ID. 190646827, do CREAS, informe que a família está inscrita no referido programa, não foi apresentada prova nos autos de que o valor apreendido seja proveniente dele, uma vez que não foi juntado qualquer recibo aos autos.

De igual forma, não acostou aos autos documentação que pudesse comprovar a origem lícita dos objetos apreendidos, o que também impossibilita a restituição.

Sendo assim, ante a ausência de provas que demonstrem não ser o dinheiro produto do crime de tráfico de drogas, e que os objetos não sejam instrumentos do mesmo crime, fica inviável a restituição dos bens apreendidos

Como sabido, não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos em processo de Tráfico, poderá ser declarada suas perdas, consoante determinam o art. 63 da Lei no 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição deste TJMT:

“(...).
Não comprovada a origem lícita do
bem

apreendido
em contexto de
traficância
de drogas, cogente o seu perdimento em favor do FUNAD, conforme disposições contidas no art. 63, Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (N.U 1018441-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)
Destaquei.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Agnaldo Francisco do Nascimento e
Janaina Lemes Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024